Tribunal: STF
Processo: Ext 1880
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA FRANÇA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE PREENCHIDOS. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.



    I - O extraditando foi condenado pela Justiça francesa a cumprir penas concretas de 8 (oito) anos de prisão pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com contornos de transnacionalidade.



    II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados ao extraditando possuem previsão correspondente, no Brasil, no arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    III - A dupla punibilidade está satisfeita, inocorrendo o transcurso prescricional, seja pela legislação estrangeira, seja pela legislação brasileira.



    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte deste Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.



    V - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017.



    VI - Pedido de extradição deferido, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017, com as demais advertências expressas no voto.